Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FERRAMENTE DE TRABALHO. PROVAS. AUSÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS ADQUIRIDOS. POSSIBILIDADE.
I – Ausente prova de que o veículo objeto da ordem constritiva seja utilizado como ferramenta de trabalho pela executada, logo não evidenciada a absoluta impenhorabilidade do bem, com fundamento no artigo 833, inciso V, do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido.